Tribunal: TJES
Processo: 0008166-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008166-19.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE EQUER BUARQUE TOMAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008166-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE EQUER BUARQUE TOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

DESPACHO

Cumpra-se o disposto no relatório (id. 3325514), encaminhando os autos à revisão.

18 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008166-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE EQUER BUARQUE TOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do presente caderno investigatório que no dia 12 de junho de 2020, por volta das 21:00 horas, agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL desse município, na Avenida Vitória Régia, próximo ao estabelecimento comercial “Supermercados OK”, no bairro Santos Dumont, nesse município de Vila Velha/ES, lograram êxito em apreender em poder do denunciado KAIQUE, 03 (três) porções da substância entorpecente identificada como HAXIXE e, na residência do mesmo, localizada na Rua Antônio Bernardes da Silveira, nº 25, no bairro Santos Dumont, nesse município, apreenderam: 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 mm, devidamente municiada com 04 (quatro) munições do mesmo calibre; mais 02 (duas) porções grande da substância entorpecente identificada como HAXIXE, 18 (dezoito) sementes da substância entorpecente identificada como MACONHA, 06 (seis) unidades de tamanhos variados da substância entorpecente identificada como MD, além de farto material para embalo da referida substância entorpecente, 01 (uma) faca com vestígios de entorpecentes, bem como uma sacola contendo várias embalagens do tipo ZIP LOCKER, utilizadas para embalo de entorpecentes, além da quantia de R$ 2.326,00 (dois mil trezentos e vinte e seis reais) conforme BU de nº 42518076.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia dos fatos, agentes da GCMVV foram acionado pela coordenação de Inteligência daquele setor para que averiguassem denúncia recebida acerca de comercialização de entorpecentes que ocorreria nas proximidades do estabelecimento comercial “Supermercado OK”, localizado na Avenida Vitória Régia, no bairro Santos Dumont, nesse município de Vila Velha/ES.

Consta que ao chegarem ao local indicado na denúncia, referidos agentes da GCMVV avistaram o denunciado KAIQUE, cujas características eram as mesmas repassadas na denúncia e, diante de tal constatação foi o mesmo abordado, estando ele conduzindo uma motocicleta, modelo XRE 300, de cor vermelha e, durante a revista pessoal, foi encontrado em seu poder 03 (três) porções da substância entorpecente identificada como HAXIXE, bem como 01 (um) aparelho de telefonia celular.

Consta que ao verificarem tal aparelho celular, restou apurada a efetiva participação do denunciado KAIQUE no tráfico de entorpecentes e, diante dos fatos, foram com o referido até a residência do mesmo, a qual está localizada na Rua Antônio Bernardes da Silveira, nº 25, no Bairro Santos Dumont, nesse município, oportunidade em que lograram êxito em localizar e apreender, no interior do armário do quarto do denunciado 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 mm, devidamente municiada com 04 (quatro) munições do mesmo calibre; mais 02 (duas) porções grande da substância entorpecente identificada como HAXIXE, 18 (dezoito) sementes da substância entorpecente identificada como MACONHA, 06 (seis) unidades de tamanhos variados da substância entorpecente identificada como MD, além de farto material para embalo da referida substância entorpecente, 01 (uma) faca com vestígios de entorpecentes, bem como uma sacola contendo várias embalagens do tipo ZIP LOCKER, utilizadas para embalo de entorpecentes, além da quantia de R$ 2.326,00 (dois mil trezentos e vinte e seis reais).

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 3.000 (três mil) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003.

A defesa pretende o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade em relação ao crime de posse de arma de fogo com numeração alterada ou suprimida.

Argumenta que adquiriu o armamento em momento anterior à abordagem por sofrer ameaças de criminosos que residiam próximo à sua residência.

Ocorre que o fundamento apresentado não é idôneo para garantir a benesse pleiteada eis que a jurisprudência desta Corte há muito já se formou no sentido de que o alegante deverá demonstrar a concretude do perigo atual, bem como que a proteção que deve ser buscada contra eventuais investidas criminosas é perante as autoridades policiais (nesse sentido:
TJ-ES - APR: 00024685620198080006, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 18/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/05/2022; TJ-ES - APL: 01140181920118080012, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 22/05/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2013
).

Assim, não há como acolher a pretensão defensiva.

Subsidiariamente, requer sua desclassificação para o tipo previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, indicando que desconhecia a condição adulterada da arma.

Compulsando os autos verifiquei que o auto de apreensão descreveu expressamente que a arma de fogo apreendida na residência do apelante encontrava-se com numeração raspada (suprimida).

Tal elemento foi confirmado pelo laudo pericial, no qual se indica que um dos caracteres de identificação da arma foi suprimido por ação humana.

Desta feita, a alegação da defesa de ausência de dolo específico ou a incidência de erro de tipo não se mostra crível, eis que a supressão do sinal identificador era flagrante.

Ademais, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a posse de arma de fogo com numeração raspada é suficiente para caracterizar o delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Assim, neste ponto melhor sorte não assiste à defesa.

Por fim, o apelante pretende a revisão da pena imposta.

Em relação ao crime de tráfico de drogas verifico que a pena-base foi fixada 06 (seis) meses acima do mínimo legal o que não entendo desarrazoado quando observamos especialmente natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Conforme anteriormente ressaltado, os policiais arrecadaram com o apelante haxixie, posteriormente, em sua residência, foram encontradas porções maiores do mesmo entorpecente, além da substância popularmente conhecida como “MD” e sementes de cannabis sativa.

O magistrado pontuou ainda os motivos do crime como desfavoráveis ao apelante diante da confissão de que traficava para arrecadar dinheiro com o objetivo de comprar um carro.

A pena foi reduzida a 05 (cinco) anos de reclusão pelo reconhecimento da confissão espontânea.

Na terceira fase da dosimetria, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, o que não merece modificação, diante das peculiaridades do caso concreto.

Também em relação ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 a pena-base foi fixada 06 (seis) meses acima do mínimo legal, tendo o magistrado pontuado a suposta justificativa apresentada pelo apelante para a posse da arma de fogo com numeração suprimida, a saber, defender-se da criminalidade na região em que residia.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi reduzida ao mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea e tornada definitiva por não incidirem no caso concreto causas de aumento ou diminuição aplicáveis.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

A reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ALEGADO DESCONHECIMENTO ACERCA DA ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da tese de estado de necessidade na posse irregular de arma de fogo pela suposta existência de ameaças quando o apelante não comprovar a concretude do perigo atual.
2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.